Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-59.2019.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TER EM CATIVEIRO ANIMAL SILVESTRE. ARTIGO 29, § 1o, III DA LEI N.o 9.605/1998. TEORIA DA VISÃO ABERTA. SERENDIPIDADE. ADMISSIBILIDADE DA APREENSÃO REALIZADA E DAS PROVAS OBTIDAS. TIPICIDADE DO FATO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICIBILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERDÃO JUDICIAL EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CP/1940. DESNECESSÁRIO TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO OU INTENÇÃO REAL DO AGENTE. POSSIBILIDADE DE REFORMA “IN MELLIUS”. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO E SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
1. São lícitas as provas obtidas após ingresso de domicílio autorizado pelos moradores para verificar a possível situação de maus-tratos de um cachorro, em que os policiais constataram as aves ilícitas em gaiolas às vistas dos agentes, sendo aplicável a teoria da visão aberta ou aparente, espécie de serendipidade, encontro fortuito de provas.
2. O crime previsto no artigo 29, § 1o, inciso III da Lei n.o 9.605/1998, é de perigo abstrato, presumindo-se o risco pela lei, sem necessidade de comprovação do dano ambiental.
3. Não são aplicáveis os princípios da insignificância e da adequação social sob pena de violação da necessária proteção ao bem jurídico. A prática não observa a inexistência de lesão ao bem jurídico, bem como não é possível admitir a adequação social contra a lei, especialmente em crimes ambientais.
4. Não é possível a aplicação do perdão judicial, artigo 29, § 2o, da Lei n.o 9.605/1998, pois as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP/1940) não o permitem. Conforme confessado, o agente prendeu em cativeiro aves nascidas na natureza, que teriam chance de sobrevivência em meio aberto, e é reincidente.
5. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O ânimo exaltado não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, inciso I do CP/1940). A conduta do agente de ameaçar matar a vítima caracteriza o crime de ameaça.
6. O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do CP/1940 é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização da vítima.
7. Materialidade e autoria de ambos os crimes devidamente comprovadas.
8. Em face do princípio “reformatio in mellius” no processo penal, deve ser corrigida a dosimetria para o crime do artigo 29, § 1o, inciso III da Lei n.o 9.605/1998, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante da reincidência, conforme Súmula 545 do STJ e Tema 585 do STJ em Recurso Repetitivo.

9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a incidência da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante da reincidência e reduzir a pena para o crime do no artigo 29, § 1o, inciso III da Lei n.o 9.605/1998 para 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.